Tribunal: STF
Processo: AI 675617
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      Agravo regimental interposto equivocadamente no
   Superior Tribunal de Justiça.
2.      A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é intempestivo o
   recurso protocolado por equívoco em tribunal diverso e recebido
   somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida.
   Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido.